Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002714-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), PERIGARA NATUREZA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 05.573.401/0001-54 (AGRAVANTE), Secretaria Municipal de Finanças Barão de Melgaço (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CISÃO PARCIAL DE EMPRESA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE QUE ULTRAPASSAR O VALOR CONTÁBIL PATRIMONIAL ABSORVIDO PELA PESSOA JURÍDICA CINDENDA –REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO –
DESPROVIMENTO.

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado, ainda que em caso de cisão parcial de empresa, sobre a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, na ação de base, deve o Agravo de Instrumento ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica
Perigara Natureza e Pecuária
Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000033-59.2022.8.11.0053
, indeferiu o pedido liminar, por ela formulado, com vistas a
determinar que a Autoridade Impetrada expeça a declaração de não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, para que a Impetrante possa promover a transmissão dos bens indicados na 2
a
alteração contratual, decorrente da cisão da empresa Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda., conforme determina o artigo 156, §2
o
, I, da CRFB, e artigo 220, do Código Tributário do Município de Barão de Melgaço (Lei Complementar n. 02/09)
.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que comprovou, documentalmente, que sua atividade preponderante é aquela de seu objeto social, qual seja a exploração e o comércio de produtos agrícolas e pecuários, mas não a compra e venda de imóveis.

Aduz que demonstrou que o ato realizado foi de cisão, com a reversão dos bens da empresa cindida (Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda.), em sua integralidade e pelo valor exato da sua avaliação, para seu patrimônio.

Salienta que a decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal – Tema n. 796 – não se enquadra na hipótese em questão, pois todos os bens decorrentes da cisão foram vertidos e incorporados na sociedade, pelo mesmo valor da avaliação, utilizado para fins de cisão e todo esse valor correspondeu ao aumento do seu capital social.

Enfatiza que a decisão do STF estabelece a incidência do ITBI sobre a parcela integralizada na sociedade, não em aumento do seu capital, mas como reserva de lucro.

Assevera que o STF
fez a distinção entre as hipóteses de imunidade, sendo certo que, para a cisão, a imunidade está, exclusivamente, condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderantemente comercial (venda e compra de imóveis), não havendo na CRFB, para a hipótese dos autos, qualquer outra condição para a não concessão da imunidade.

Defende que está
comprovado

que todo o valor dos bens, conforme especifica a avaliação feita, foi integralizado na sociedade Agravante, como aumento de capital e, como tal, não sofre a incidência do ITBI, na exata forma da decisão proferida pelo STF, conforme o “
distinguishing
” realizado.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal antecipada,
para determinar que o Agravado emita a Declaração de Não Incidência do ITBI, ou alternativa que autorize que promova a transmissão dos bens indicados na 2
a
Alteração Contratual, decorrente da cisão da empresa Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda., sem a necessidade de comprovação do recolhimento do indevido imposto, nos termos do artigo 156, §2
o
, I, da CRFB e artigo 220, do Código Tributário do Município de Barão de Melgaço (Lei Complementar n. 02/09).

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 119163476, págs. 01/03).

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 122333954, págs. 01/14) que foi, à unanimidade, desprovido por este Colegiado (id. 149326182, págs. 01/07).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu provimento (id. 125415193, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 154157694, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica
Perigara Natureza e Pecuária
Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1000033-59.2022.8.11.0053
, indeferiu o pedido liminar pleiteado.

Denota-se dos autos de origem que a empresa
Perigara Natureza e Pecuária
Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Finanças do Município de Barão de Melgaço, consistente na negativa do pedido de não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI –, sobre a cisão da sociedade Lucélia Agrícola e Pecuária Ltda.

Defendeu, na inicial, a ilegalidade do não reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, já que o Município não detém competência para tributar a transmissão de bens ou direitos decorrentes de cisão.

O pedido liminar foi indeferido pelo Julgado singular, cuja parte dispositiva ficou assim grafado:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido liminar vindicado por PERIGARA NATUREZA E PECUÁRIA LTDA.

Contra essa decisão, a empresa
Perigara Natureza e Pecuária
Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal
restringe-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Para a concessão da liminar, como sabido, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, na ação de base, não foram preenchidos.

A instituição e a cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – são da competência dos municípios (CRF, art. 156, II). Veja-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - (...);

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...).

§ 2º. O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

O Código Tributário Nacional estabelece quanto a não incidência:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376/SC (Tema n. 796), com repercussão geral, a seguinte tese:

A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376/SC, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05.08.2020).

No caso em tela, embora não seja a hipótese de integralização de capital com bens dos sócios, a
ratio decidenti
é perfeitamente aplicável, isso porque o fomento à livre iniciativa, o estímulo ao empreendedorismo e a promoção à capitalização e ao desenvolvimento das empresas não devem chegar ao ponto de se imunizar imóvel, ou parcela de seu conteúdo econômico, cuja destinação escape da finalidade da norma.

Nessa quadra, fazendo uma análise sistêmica do previsto na CRF, no CTN e no acórdão, proferido pelo STF, tenho que a imunidade constitucionalmente esposada alcança o valor atribuído ao imóvel pelo contribuinte, na transmissão de propriedade, resultante da cisão parcial, ou seja, há imunidade tributária do ITBI, porém a parcela do valor do bem imóvel que exceder o valor contábil patrimonial absorvido pela sociedade cindenda deve ser regularmente tributada, uma vez que a extensão da benesse constitucional além do montante do bem implicaria desprezo de toda lógica tributária que tem como pilar o conteúdo econômico envolvido na situação jurídica.

Sendo assim, a imunidade tributária, mesmo em caso de cisão societária, não é irrestrita como pretende a Recorrente.

Enfatizo que,

ao contrário do alegado pela empresa Recorrente, não há ofensa ao seu direito à imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2
o
, inciso I, da CRFB e no artigo 36 e seguintes, do CTN, porque a tributação incide apenas sobre o valor excedente do imóvel.

Anoto que, embora a incorporação dos bens tenha ocorrido com o mesmo valor da avaliação, utilizado para fins de cisão, os valores apresentados foram extremamente baixos, não correspondendo com o valor venal dos bens.

A Agravante atribuiu os seguintes valores aos bens:

·

1/3 (um terço) ideal de uma área de terras com 3.048 hectares - R$
1.181,11 (um mil, cento e oitenta e um reais e onze centavos)

·

1/3 (um terço) ideal de um imóvel rural, com área total de 463 hectares e 7.719 m
2
- R$
698,90 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

·

1/3 (um terço) ideal de um imóvel rural, com área total de 24.993,3868 hectares - R$
R$9.093,18 (nove mil, noventa e três reais dezoito centavos)

Diante disso, tenho que o Recurso deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Perigara Natureza e Pecuária
Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023